Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUITAÇÃO COMPROVADA. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. DESLIGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA PELO LOCADOR. IMPORTUNAÇÃO. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pedidos recursais de cobrança dos aluguéis após vigência contratual, referentes ao período em que os locatários permaneceram no imóvel até a efetiva restituição do bem, e de recebimento do imóvel com todas as eventuais benfeitorias realizadas sem a obrigação de indenizá-las não merecem ser conhecidos, uma vez que não constam nos limites objetivos da lide, delineados na petição inicial, tratando-se de inovação recursal.
2. Para impor o dever de reparar o dano extrapatrimonial, o julgador deve aferir a presença dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil ao caso, vale dizer, conduta ilícita, dano e nexo causal.
3. É incontroverso nos autos, em vista das provas produzidas e da confissão no recurso de apelação, que o autor/reconvindo atuou em prejuízo dos locatários, no intuito exclusivo de que eles desocupassem o imóvel, em verdadeiro abuso de direito. O credor tem o direito de cobrar do devedor o pagamento da dívida, entretanto, o exercício do direito de cobrança sofre limitações, porquanto, havendo excesso no seu comportamento, há abuso de direito e cria o dever de indenizar, em face da ofensa aos direitos da personalidade, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. 3.1. No caso em análise, é incontestável o infortúnio e o desequilíbrio ao bem-estar dos réus/reconvintes no seu direito à moradia, gerado pelo autor/reconvindo, mesmo após o ajuizamento da presente ação de despejo, ao interromper o fornecimento de serviços de água e de energia elétrica ao imóvel ainda habitado pelos réus, para que a convivência no bem se tornasse impossível, forçando-os a abandoná-lo. 3.2. Deve ser pontuado que os locatários réus quitaram antecipadamente o contrato de aluguel de imóvel residencial e não há comprovação nos autos do inadimplemento de encargos de locação.
4. Reconhecida a conduta ilícita do autor/reconvindo, consistente no desligamento da energia no imóvel locado e furto do hidrômetro, e os danos causados aos réus/reconvintes no exercício do direito de moradia, recai sobre o autor/reconvindo o dever de indenizar os locatários sobre os danos de ordem extrapatrimonial, nos moldes delineados pela sentença recorrida.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.